Tribunal: TJSP
Processo: 1027541-55.2025.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Magalhães Coelho
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame Mandado de segurança impetrado contra ato do Diretor do Detran/SP, que instaurou processo de suspensão do direito de dirigir devido a infração cometida em janeiro de 2021. O impetrante alega incompetência da autoridade para aplicar a penalidade e decadência do direito de punir, requerendo a

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame Mandado de segurança impetrado contra ato do Diretor do Detran/SP, que instaurou processo de suspensão do direito de dirigir devido a infração cometida em janeiro de 2021. O impetrante alega incompetência da autoridade para aplicar a penalidade e decadência do direito de punir, requerendo a anulação da penalidade de suspensão. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) a competência da autoridade para aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir e (ii) a ocorrência de prescrição ou decadência da pretensão punitiva. III. Razões de Decidir 3. A Resolução CONTRAN no 844/2021, que alterou a Resolução no 723/2018, estabelece que para infrações cometidas antes de 12 de abril de 2021, a competência para aplicar a penalidade permanece com o DETRAN. 4. Não houve prescrição ou decadência, pois a notificação para recorrer foi expedida em 11/12/2024, dentro do prazo legal, conforme Resolução no 723/2018 e artigos 261 e 263 do CTB. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido.